Tribunal: TJDFT
Processo: 0737771-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETROLELO LTDA em desfavor de LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA e JUCIMAR ANTONIO PEREIRA, indeferiu o pedido de pesquisa e inclusão do nome dos Executados no CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens). A decisão agravada assim fez constar: “O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executado. Quanto à petição de ID169795805, noticiando o ajuizamento de agravo contra a decisão de ID168282792, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não havendo notícia de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, retornem os autos à suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 168282792, proferida na data de 10/08/2023.” Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em suma, a possibilidade de inclusão do nome dos devedores no CNIB como forma de auxiliar na busca de bens passíveis de penhora para adimplemento do crédito perseguido. Expõe entendimento do c. STJ no sentido de que “a indisponibilidade de bens é medida cautelar atípica, deferida com base no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito dos devedores de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, afim (sic) de auxiliar e resguardar os direitos dos credores”. Discorre sobre os benefícios da medida requerida, ressaltando que ela retira o devedor da inércia, dá publicidade do ato a terceiros e ainda é capaz de identificar bens do devedor, gravando a indisponibilidade em âmbito nacional, além de se tratar de diligência gratuita, de fácil acesso e reversão via sistema pelo magistrado, não impondo qualquer custo ao Judiciário. Fundamenta seu pleito nos princípios da utilidade, da efetividade da execução e da cooperação, bem como nos artigos 139, IV, e 831, ambos do Código de Processo Civil, mormente em vista do esgotamento de todas as diligências típicas possíveis. Colaciona, ademais, julgados em abono à pretensão. Alegando a presença dos requisitos legais autorizadores, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inclusão do nome dos Agravados no CNIB, a fim de tornar indisponível qualquer bem de sua titularidade, requerendo, quanto ao mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo regular nos ID’s 51072003 e 51072004. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, tenho que a decisão agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até o julgamento do mérito do recurso, uma vez que a pretensão recursal não se mostra, de plano, deferível. Além do caráter satisfativo da medida liminar pleiteada, quanto ao pedido de indisponibilidade de bens, registro que o artigo 2o do Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça dispõe que "a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada", não se prestando, portanto, à pesquisa de bens penhoráveis de propriedade da parte executada. Conforme jurisprudência sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça, o aludido sistema não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade patrimonial nos interesses de credor que busca localizar bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, como poderoso instrumento, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Nesse sentido, a decisão, acertadamente, assim a vejo neste primeiro exame, refuta a pretensão de transformar o processo em instrumento de coerção pessoal para forçar o pagamento de um quirógrafo comum, uma vez que a presente hipótese sequer se amolda aos permissivos legais para decretação da indisponibilidade de bens. Destaca-se, ademais, não haver nos autos a mínima evidência de dilapidação do patrimônio por parte dos Executados, o que torna inútil a medida pretendida. Além disso, não há risco de demora que possa comprometer irremediavelmente o direito da Agravante; antes, é nítido o perigo de dano reverso. Diante dessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator